Tribunal: TJDFT
Processo: 0745181-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745181-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: M. F. M. M. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão de ID 250713579 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por M.F.M.M., que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que não houve negativa ou inércia na autorização do tratamento de fisioterapia; que há ampla rede credenciada apta; que não há prova da recusa ou de ato ilícito; que a Resolução Normativa n. 566/2022 somente obriga as operadoras de saúde a arcarem com o tratamento fora de sua rede credenciada caso haja indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial; que não há risco de dano; que não se trata de doença grave; que a multa aplicada é desproporcional; que o prazo fixado para cumprimento é exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, que promova a exclusão ou o ajuste da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 77374335). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. Na hipótese, a parte agravada comprovou realizar tratamento em decorrência de diagnóstico de Síndrome Rara de Pitt-Hopkins e Autismo (ID 249648625 dos autos de origem), com a prescrição, entre outros, de fisioterapia. A parte agravante afirma que não houve recusa de custeio das sessões, mas não apresenta qualquer documento comprobatório da autorização. Em razão da relevância, é importante colacionar excerto da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição (ID 250607893 dos autos de origem), que tratou exatamente da questão: (...) não houve indicação de clínica credenciada pelo plano de saúde. Embora não tenha havido a negativa expressa do tratamento, necessário reconhecer que a resposta de ID: 249648631 é insatisfatória nesse aspecto, de modo que a ausência de autorização ou indicação de clínica para atendimento tem efeito similar à negativa, uma vez que inviabiliza o atendimento. Anota-se que a prescrição médica sobre esse tratamento é inequívoca, assim como a obrigatoriedade de cobertura, nos termos da regulamentação do setor. No que concerne ao tratamento das terapias prescritas, aos portadores do transtorno do espectro autista é garantido o tratamento multidisciplinar indispensável ao atendimento de suas necessidades de saúde essenciais, conforme previsto no artigo 3o, III, “b”, da Lei n. 12.764/2012: Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: (...) b) o atendimento multiprofissional; (...) Portanto, a recusa de custeio do tratamento se revela abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Quanto à multa aplicada, o valor diário de R$ 500,00, até o limite de dez dias, se revela apto a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Desse modo, o valor fixado, seu limite máximo e o prazo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. De igual modo, o prazo estabelecido para cumprimento da decisão (cinco dias) se revela razoável. Ademais, esta Corte já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora